Tribunal: TJMT
Processo: 1010545-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010545-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), BRUNA DA SILVA MIRANDA LTDA - CNPJ: 29.735.290/0001-01 (AGRAVANTE), RUBEM MARCELO RODRIGUES DEECKEN - CPF: 437.459.702-68 (AGRAVANTE), LAURA FREITAS FARIAS - CPF: 046.708.271-54 (AGRAVADO), T. G. F. D. L. - CPF: 073.193.591-89 (AGRAVADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE AVERBAÇÃO JUNTO À MARGEM DO REGISTRO DOS VEÍCULOS ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE ORIGEM – POSSIBILIDADE – CARÁTER INFORMATIVO - PODER GERAL DE CAUTELA – FINALIDADE DE ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que nos processos de conhecimento, nada obsta que o Juízo determine a averbação da existência da ação junto a registro de veículos de titularidade da parte agravante, pautado pelo poder geral de cautela e adstrito às circunstâncias fáticas trazidas aos autos. Tal medida justifica-se pela necessidade de dar conhecimento a terceiros de boa-fé, bem como prevenir eventuais litígios futuros.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010545-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: RUBEM MARCELO RODRIGUES DEECKEN E OUTRO

AGRAVADOS: LAURA FREITAS FARIAS E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
RUBEM MARCELO RODRIGUES DEECKEN
e
BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr.

Cleber Luis Zeferino de Paula
,

que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1016415-18.2020.8.11.0015 ajuizada por
LAURA FREITAS FARIAS
e
T. G. F. L.
, indeferiu a tutela de evidência e urgência, todavia, considerando o poder geral de cautela determinou expedição de ofício ao DETRAN/MT, a fim de que conste a existência da presente ação à margem do registro dos veículos: Trator, placa OMO2100 e Reboques, placa QBB8591 e placa QBB9211, a fim de assegurar o resultado útil do processo em caso de eventual procedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, os agravantes relatam que “
os Requerentes, ora Agravados, promovem em face dos Requeridos, ora Agravantes, a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c pedido de tutela antecipada no 1016415-18.2020.8.11.0015, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, visando a indenização por danos materiais e morais, em desfavor dos Agravados, sustentando que, no dia 31/07/2020, o Sr. Roselho Miguel de Lara, então esposo da Agravada Laura Freitas Farias e pai do Agravado Thales Gabriel Freitas de Lara, faleceu em razão de um acidente automobilístico no Km 55 da Rodovia BR 163, no Estado do Pará (sentido Mato Grosso), envolvendo um caminhão de propriedade da Primeira Agravante e conduzido pelo Segundo Agravante
” (sic).

Informam que “
em sede de tutela de urgência e evidência, os Agravados requereram alimentos provisórios, pensão vitalícia, além da averbação da existência desta ação perante o DETRAN, em relação aos veículos da Primeira Agravante envolvidos no acidente, pugnando, ainda, pela concessão da justiça gratuita
” (sic).

Mencionam que o magistrado
a quo
“
indeferiu o pedido de alimentos e provisórias e pensão alimentícia, afirmando a ausência dos requisitos legais autorizadores da tutela de evidência pretendida, entretanto, determinou no mesmo ato decisório a averbação da existência desta ação às margens dos registros dos veículos da Primeira Agravante, perante o DETRAN, o que não pode prosperar
” (sic).

Explanam que opuseram embargos de declaração quanto a referida decisão, que foi rejeitado.

Discorrem que apresentaram defesa argumentando acerca da culpa exclusiva da vítima no acidente, demonstrando ainda “
a existência de contrato de seguro dos veículos envolvidos no acidente, pleiteando a denunciação da lide à seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, conforme Apólice no 0644.990.0244.122454.0001.000000
” (sic).

Noticiam também que “
a Primeira Agravante vendeu em favor de terceiro um dos veículos envolvidos no acidente, qual seja, o caminhão, marca VOLVO, placa OMO2B00
”, “
conforme se observa da autorização de venda subscrita ao adquirente de boa-fé, Sr. MARCOS APARECIDO ZULIN (CPF/MF no 365.858.228- 62), devidamente preenchida com reconhecimento de firma em cartório à época
” (sic).

Ressaltam que “
ao tentar efetivar a transferência de titularidade do veículo perante o DETRAN, as partes do negócio foram impedidas em razão da existência da averbação desta lide junto ao registro do bem
” (sic).

Salientam que a decisão agravada vem causando prejuízo, porquanto impossibilitada de concretizar a renovação da sua frota, onerando “
sobremaneira o custo de manutenção dos seus veículos,

além de, também, ocasionar a sua diminuição patrimonial, em razão da desvalorização do bem ao longo dos anos, em nada contribuindo para assegurar o suposto resultado útil deste processo
” (sic).

Com estes argumentos, requerem, de início, “
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, revogando-se a tutela provisória deferida no Id. 48214139, determinando-se a baixa das restrições dos veículos perante o Detran, ou no mínimo, a baixa da restrição do veículo caminhão marca VOLVO, placa OMO2B00, chassi 9BVAG40D7DE794618, três eixos, cor branca, RENAVAM 00498521265, possibilitando o aperfeiçoamento da prévia alienação dos bens em favor do terceiro Sr. MARCOS APARECIDO ZULIN (CPF/MF no 365.858.228-62), terceiro adquirente de boa-fé
“ (sic)
. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso d
eterminando-se a baixa das restrições dos veículos perante o Detran, ou no mínimo, a baixa da restrição do veículo caminhão marca VOLVO, placa OMO2B00, chassi 9BVAG40D7DE794618, três eixos, cor branca, RENAVAM 00498521265.

A tutela recursal foi
indeferida
em 12/06/2023, por esta Relatoria (Id. 168735660).

Os agravados apresentaram contraminuta, rebatendo os termos do presente recurso afirmando que
“a medida postulada, em sede de antecipação de tutela, para averbação da existência de ação indenizatória junto ao Detran tem cunho cautelar, uma vez que visa garantir o resultado útil do processo de conhecimento (garantia da higidez do patrimônio dos réus para pagamento de valores relativos à eventual condenação na demanda indenizatória), e não antecipar os efeitos da tutela pretendida (recebimento imediato e efetivo de tais valores)”
(sic).

Asseveram, ainda, que “
não há qualquer violação ao direito de propriedade da requerida, tampouco tal medida impede a livre negociação dos bens. Ao contrário, ela visa garantir que os Agravados possam vir a receber pagamento decorrente de eventual condenação na ação indenizatória, assim como resguardar os direitos de terceiros de boa-fé que pretendam adquirir tais bens
”
(sic).

Com tais considerações pugnam pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

Preparo devidamente recolhido no Id. 129144689.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LAURA FREITAS FARIAS
e
T. G. F. L.
ajuizaram a ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de
BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI e RUBEM MARCELO RODRIGUES DEECKEN
, alegando, em suma, que na data de 31/07/2020, aproximadamente às 17h30min, Roselho Miguel de Lara, cônjuge da primeira requerente e genitor do segundo, faleceu após se envolver em um acidente de trânsito na BR163, no Estado do Pará sentido Mato Grosso, com um caminhão conduzido pelo segundo requerido (Rubem), de propriedade da primeira requerida (Bruna), discorrendo que o evento danoso supracitado foi ocasionado por culpa do segundo requerido.

Em razão disso, postularam na origem pelo deferimento de tutela de evidência e urgência, para que sejam os requeridos compelidos a efetuarem o pagamento de alimentos provisórios aos requerentes na importância de 01 (um) salário mínimo.

O Magistrado
a quo
, indeferiu a tutela de urgência,

todavia, determinou a expedição de ofício ao DETRAN/MT, a fim de que conste a existência da ação à margem do registro dos veículos descritos em Id Id 43168473 - Pág. 23 – autos de origem,
cujo teor, no ponto de interesse, restou assim consignado:

“(...) Com efeito, em detida análise do feito, denota-se que, “a priori”, não há nos autos elementos para uma aferição mais sólida das alegações expendidas pela parte requerente, sendo necessária maior dilação probatória a fim de comprovar a eventual culpa dos requeridos quanto à ocorrência do acidente.

3.3. Dessa forma, ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, não se mostra crível o acolhimento do pedido de urgência concernente ao pagamento de pensão mensal (alimentos provisórios), especialmente pelo perigo de irreversibilidade da medida. sem prejuízo, por óbvio, de futura conclusão diversa depois de efetivado o contraditório e com suporte probatório colhido em eventual instrução processual, o que é plenamente possível ante a clara dicção nesse sentido do artigo 296 do Código de Processo Civil.

(...)

3.4. Por outro lado, entendo que não há prejuízo a nenhuma das partes a averbação apenas da existência da ação à margem dos registros dos veículos da parte ré descritos em Id 43168473 - Pág. 23, porquanto se trata de medida plenamente reversível.

4. Desse modo, não estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos dos artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil,
INDEFIRO os pedidos de tutela de evidência e urgência.

5. Por outro lado, diante do cotejo analíticos dos autos e
considerando o poder geral de cautela, determino a expedição de ofício ao DETRAN/MT, a fim de que conste a existência da presente ação à margem do registro dos veículos descritos em Id 43168473 - Pág. 23:
a) TRAT/C. TRATOR, MODELO VOLVO/FH 540 6X4T, ANO/MODELO 2012/2013, RENAVAM 00498521265, PLACA OMO2100; b) CAR/S. REBOQUE/CAR ABERTA, MODELO SR/GUERRA AG BR, ANO/MODELO 2014/2015, RENAVAM 01036613930, PLACA QBB9241; c) CAR/S. REBOQUE/CAR ABERTA, MODELO SR/GUERRA AG BR ANO/MODELO 2014/2015, RENAVAM 01036614775, PLACA QBB8591; d) REBOQUE/DOLLY, MODELO R/GUERRA AG DL, ANO/MODELO 2014/2015, RENAVAM 01036613574, PLACA QBB9211, a fim de assegurar o resultado útil do processo em caso de eventual procedência dos pedidos iniciais”.
(sic) – Id. 167722152.

Inconformados com o teor do
decisum
, os agravantes, dentre outros pontos, defendem que a decisão agravada vem causando prejuízo, porquanto impossibilitada a proprietária de concretizar a renovação da sua frota, onerando
o
custo de manutenção dos seus veículos, além de, também, ocasionar a sua diminuição patrimonial, em razão da desvalorização do bem ao longo dos anos, em nada contribuindo para assegurar o suposto resultado útil deste processo.

A irresignação, a meu ver, não merece prosperar.

Isso porque
, não se verifica qualquer desacerto na decisão de base, a qual determinou expedição de ofício ao Departamento de Trânsito para averbação junto à margem do registro de veículos para que conste acerca da existência da lide originária.

Ao que se infere dos autos, a decisão recorrida não possui aptidão a causar qualquer prejuízo aos agravantes, pois apenas determinou o registro da demanda às margens dos registros dos bens móveis de propriedade da agravada Bruna, o que não se confunde com qualquer ato de penhora ou de expropriação.

Logo, ao contrário do defendido pelos agravantes a
existência de registro no Departamento de Trânsito não tem o condão de evitar a efetiva transmissão de propriedade do bem, mas apenas de dar publicidade a terceiros quanto à existência das ações promovidas contra a parte e evitar eventual desfalque patrimonial da parte que aliena o bem onde estava registrada a certidão, a presumir-se em fraude acaso o devedor não possua outros bens para pagamento da condenação.

A propósito, guardadas as peculiaridades dos casos, já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA
SOBRE IMÓVEL DO REQUERIDO
– PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO
–
POSSIBILIDADE
– PEDIDO DE LEVANTAMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora a averbação premonitória junto ao registro de imóveis seja instituto próprio do processo de execução, (art. 799, IX, do CPC) a jurisprudência tem flexibilizado a sua concessão nas ações em fase de conhecimento, desde que comprovados os requisitos da tutela de urgência.
Averbação premonitória não configura constrição judicial que torne indisponível o imóvel, mas apenas adverte a terceiro sobre demanda que o envolve
. No caso concreto, permanecendo hígidos nos autos os fundamentos aplicados pelo magistrado singular para indeferir o pedido de levantamento da averbação premonitória, não havendo prova capaz de afastá-los, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe”.
(TJ-MT - AI: 10177513420228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

E, ainda:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS
–
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – AVERBAÇÃO ACERCA DA LIDE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III - É possível observar que o autor se encontra com uso de traqueostomia, sendo tal condição, prova cabal da extensão dos danos noticiados e, portanto, necessária a tomada de medidas preventivas para suportar os custos das despesas médicas do paciente que poderão advir. IV -
A decisão recorrida não possui aptidão a causar qualquer prejuízo ao agravante, pois apenas determinou o registro da demanda às margens da matrícula do imóvel, o que não se confunde com qualquer ato de penhora ou de expropriação”.
(TJ-MT 10194939420228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

Portanto, nenhum reparo a fazer no
decisum
agravado, porquanto tal comando judicial de caráter meramente informativo não se confunde com a penhora, que se trata de uma constrição judicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023